Tribunal: STF
Processo: RE 1444475
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONDICIONAMENTO DO DESPACHO ADUANEIRO AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA TRIBUTÁRIA APURADA EM ARBITRAMENTO PELA AUTORIDADE FISCAL. ACÓRDÃO HARMÔNICO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA 1.042). RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “TRIBUTÁRIO. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. MERCADORIA. LIBERAÇÃO. PAGAMENTO DOS TRIBUTOS. CONVERSÃO EM RENDA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. IMPROVIMENTO. 1. O despacho aduaneiro de mercadorias importadas possui como pré-requisito o pagamento de tributos cujo fato gerador é a própria importação, inclusive devido à natureza extrafiscal dos tributos incidentes sobre as relações internacionais, tais como, o equilíbrio da balança comercial e aproteção da produção nacional. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar a incidência de tributo estadual na importação de mercadorias entendeu que não haveria qualquer inconstitucionalidade no condicionamento do desembaraço da mercadoria importada à comprovação do recolhimento do tributo (STF - RE - 193817 - RJ - 1a T. - Rel. Min. Ilmar Gaivão - DJU 10.08.2001 - p. 00018). 3. Mostra-se inaplicável a Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal ao caso dos autos em que se pretende liberar a mercadoria estrangeira condicionada ao pagamento de tributo cujo fato gerador é a própria importação, pois não se trata de apreensão' de mercadoria, mas de condicionar o ingresso dela , no País à regularidade fiscal, tanto do processo de importação, quanto ,do recolhimento das exações que têm como hipótese de incidência esse fato jurídico. 4. Precedentes: TRF-5a R. -,AMS 2005.83.00.007481-9 - (92451/PE) - 3aT. - Rel. Des. Fed. Vladimir Souza Carvalho- DJe 21.08.2009 - p. 348; AC 200981000162590, Desembargador Federal Francisco Barros DiasTRF5 - Segunda Turma, DJE'- Data: 04/11/2010 - Página::271. 5. Apelação não provida” (fl. 6, e-doc. 12).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 17). 



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XIII, LIV e LV do art. 5º, o art. 37 e o inc. IV do art. 150 da Constituição da República e as Súmulas ns. 323 e 547 do Supremo Tribunal Federal, ao argumento de que “a Recorrida não poderia interromper o desembaraço aduaneiro dos bens importados pela Recorrente em razão da ausência do recolhimento dos tributos cobrados na importação” (fl. 14, e-doc. 20).



    Assevera que, “após a atribuição dos impostos devidos a importação da mercadoria, esta foi apreendida com a sua liberação condicionada ao recolhimento dos tributos vinculados à importação, ferindo de morte os termos da Súmula 323 do E. STF, cuja autoridade impediu que a Recorrente despachasse as mercadorias na alfândega, afrontando ainda a Súmula 547 do E. STF” (fl. 15, e-doc. 20).



    Sustenta que “a apreensão serviu como meio coercitivo à cobrança de tributos, além do que a Recorrente ficou impedida de despachar as mercadorias e exercer as suas atividades institucionais” (fl. 16, e-doc. 20).



    Ressalta que “o ato praticado pela autoridade fiscal não atendeu ao princípio do devido processo legal, bem como impediu de que a Recorrente exercesse a sua ampla defesa e o contraditório, tendo por infringidos os dispositivos citados” (fl. 21, e-doc. 20).



    Pede “seja reconhecida a ilegalidade e inconstitucionalidade da apreensão da mercadoria como meio coercitivo de cobrança de tributos incidentes na importação das mercadorias e ato ilícito praticado pela autoridade coatora, que impediu que a Recorrente realizasse o despacho aduaneiro de mercadorias, tudo relacionado a DI n. 1111563681-4, e, consequentemente, o seu direito líquido e certo de não ser compelida ao recolhimento dos tributos exigidos pela autoridade fazendária quando da importação de mercadorias, haja vista que a exigência fiscal representa ofensa direta ao disposto no artigo 5º, inciso XIII, LIV, LV; artigo 37, artigo 150, incisos IV, artigo 170, todos da Constituição Federal, além das Súmulas nºs 323 e 547 do STF, com o levantamento dos valores depositados judicialmente” (fl. 22, e-doc. 20).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. Na espécie, o Tribunal de origem assentou:



    “A questão posta à julgamento refere-se a análise da legalidade do ato da Administração que condicionou a liberação da mercadoria estrangeira ao pagamento de tributo. O despacho aduaneiro de mercadorias importadas possui como pré - requisito o pagamento de tributos cujo fato gerador é a própria importação, inclusive devido à natureza extrafiscal dos tributos incidentes sobre as relações internacionais, tais como, o equilíbrio da balança comercial, à proteção da produção nacional, etc. Acerca da matéria, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar aincidência do ICMS na importação de mercadorias entendeu que não haveria qualquer inconstitucionalidade no condicionamento do desembaraço da mercadoria importada à comprovação do recolhimento do tributo estadual, conforme se observada ementa abaixo transcrita: (...) Ademais, mostra-se inaplicável a Súmula 323 do Supremo Tribunal ' Federal ao caso dos autos em que se pretende liberar a mercadoria estrangeira condicionada ao pagamento de tributo cujo fato gerador é a própria importação, pois ‘não se trata de apreensão, de mercadoria, mas de condicionar o ingresso dela no País à regularidade, tanto do processo de importação, quanto do recolhimento das exações que têm como hipótese de incidência esse fato jurídico’ (TRF-5a R. - AMS2005.83.00.007481-9 - (92451/PE) - 3a Rel. Des. Fed. Vladimir Souza Carvalho - DJe 21.08.2009,- p. 348). (...) Não há, portanto, qualquer ilegalidade no ato da Administração que condicionou a liberação da mercadoria à comprovação do pagamento dos tributos devidos com a importação” (fls. 2-4, e-doc. 12).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.090.591/SC, Tema 1.042, Relator o Ministro Marco Aurélio, este Supremo Tribunal assentou ser “compatível com a Constituição Federal o condicionamento, do desembaraço aduaneiro de bem importado, ao pagamento de diferença tributária apurada por arbitramento da autoridade fiscal”. Esta a ementa do julgado:



    “IMPORTAÇÃO – TRIBUTO E MULTA – MERCADORIA – DESPACHO ADUANEIRO – ARBITRAMENTO – DIFERENÇA – CONSTITUCIONALIDADE. Surge compatível com a Constituição Federal o condicionamento, do desembaraço aduaneiro de bem importado, ao pagamento de diferença tributária apurada por arbitramento da autoridade fiscal” (DJe 5.10.2020).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONDICIONAMENTO DO DESPACHO ADUANEIRO AO PAGAMENTO DE DIFERENÇAS APURADAS POR ARBITRAMENTO DA AUTORIDADE FISCAL: REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE N. 1.090.591-RG (TEMA 1.042). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.348.172-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LIBERAÇÃO DE MERCADORIA IMPORTADA. RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA VINCULANTE 48. TEMA 1.042 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O acórdão embargado incorre em omissão e em erro material. O caso do autos retrata a liberação de mercadorias importadas mediante o recolhimento de tributos. Não se aplica a Súmula 323/STF, mas sim, por analogia, a Súmula Vinculante 48 (Na entrada de mercadoria importada do exterior, é legítima a cobrança do ICMS por ocasião do desembaraço aduaneiro). 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no exame do RE 1.090.591 (Tema 1042 da repercussão geral), firmou a seguinte tese de julgamento: ‘É constitucional vincular o despacho aduaneiro ao recolhimento de diferença tributária apurada mediante arbitramento da autoridade fiscal.’ 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao Recurso Extraordinário” (RE n. 1.100.353-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.12.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONDICIONAMENTO DO DESPACHO ADUANEIRO AO PAGAMENTO DE DIFERENÇAS APURADAS POR ARBITRAMENTO DA AUTORIDADE FISCAL: REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE N. 1.090.591-RG (TEMA 1.042). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.348.172-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA E NO PEDIDO DE EXTENSÃO. IMPORTAÇÃO DE ALHO DA REPÚBLICA POPULAR DA CHINA. DIREITO ANTIDUMPING. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. RECOLHIMENTO. ESTATURA CONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.042 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Nítida a envergadura constitucional da matéria pertinente à fiscalização e ao controle do comércio exterior - por parte do Ministério da Fazenda -, diretamente extraída do art. 237 da Constituição Federal. Precedentes. 2. A teor do tema 1.042 de repercussão geral, ‘é constitucional vincular o despacho aduaneiro ao recolhimento de diferença tributária apurada mediante arbitramento da autoridade fiscal.’ 3. Grave risco à ordem econômica que se infere do registro da Secretaria de Comércio Exterior do Brasil de que: i) ‘os preços significativamente mais baixos derivam de prática anticoncorrencial lesiva, porquanto o segmento produtivo de alho na China não observa condições de mercado’; e ii) ‘especificamente, em processo investigativo pelos Órgãos de Controle do Comércio Exterior apontado nos autos, foram verificadas condutas de estímulos econômicos do país exportador passíveis de causar prejuízo à higidez do sistema produtivo e consumidor do alho no Brasil.’ 4. A contracautela destina-se a obstar os efeitos da decisão passível de acarretar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, razão pela qual a extensão dos seus efeitos, mediante simples aditamento do pedido original, consubstancia forma de preservar a autoridade do comando de suspensão, especialmente em cenário de multiplicidade de ações judiciais, cujos provimentos cautelares, caso mantidos, tornam inócua a decisão do Presidente do Tribunal. Agravo regimental conhecido e não provido” (STP n. 689-AgR-Segundo, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 24.5.2022).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. LIBERAÇÃO DE MERCADORIAS IMPORTADAS CONDICIONADAS AO PAGAMENTO DE DIFERENÇAS TRIBUTÁRIAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO NO JULGAMENTO DO RE 1.090.591/SC, MINISTRO MARCO AURÉLIO. AO AMPARO DO ENUNCIADO N. 512 DA SÚMULA DO SUPREMO, NÃO SE APLICA O DISPOSTO NO § 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. O acórdão recorrido está em conformidade com o julgamento, em sede de repercussão geral, do RE 1.090.591, Relator o ministro Marco Aurélio; 2. Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula do Supremo, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido” (RE n. 1.152.976-ED-Segundos-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.10.2021).



    O Tribunal de origem decidiu em harmonia com essa orientação jurisprudencial.



    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de julho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora